Tribunal: TJBA
Processo: 8027545-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8027545-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: ROSEMEIRE GAMA DOS SANTOS Advogado(s): DEBORA NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO, LUCIANA NOGUEIRA LINO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA E AO VALOR DA MULTA. MATÉRIA AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em mandado de segurança relativo a procedimento cirúrgico oncológico, reconheceu a perda superveniente do objeto e manteve a multa pelo período de descumprimento da decisão liminar. 2 - O embargante alega omissão no acórdão quanto à definição do período de incidência da multa cominatória e ao respectivo valor, sustentando que a multa devida seria de R$ 7.000,00, e não de R$ 10.000,00 conforme requerido pela embargada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à definição do período de incidência e do valor total da multa por descumprimento da liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões postas a julgamento, reconhecendo a perda superveniente do objeto e mantendo a multa pelo período de descumprimento da liminar, sem que se identifique omissão, contradição ou obscuridade. 5 - A definição do termo inicial de incidência da multa, do termo final e do valor total devido constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, não cabendo ao acórdão de mérito liquidar o montante da multa cominatória. 6 - A pretensão do embargante configura inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada, o que não se admite em sede de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509 e 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027545-54.2024.8.05.0000, sendo parte embargante ESTADO DA BAHIA e parte embargada ROSEMEIRE GAMA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02